Tribunal: TCU
Processo: 002.762/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas dos recursos repassados à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, no exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examina, na atual fase, recurso de revisão interposto por Antônio Ataíde Matos de Pinho, ex-prefeito do Município de Cachoeira Grande/MA, contra o Acórdão 6471/2017-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito no valor original aproximado de R$ 154.750,00, em decorrência da não comprovação da aplicação regular de recursos referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja), exercício de 2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992, no art. 288 do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 8o e 10 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. conhecer do recurso de revisão interposto por Antônio Ataíde Matos de Pinho para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 6471/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. notificar o recorrente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Procuradoria da República no Estado do Maranhão a respeito desta deliberação; 9.5. arquivar o processo.